Tribunal: TJSP
Processo: 0004207-42.2012.8.26.0157
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
APELAÇÕES. FURTO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. Artigo 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal, por quatro vezes, em continuidade delitiva. Condenação transitada em julgado para o Ministério Público. Prescrição, em relação às sentenciadas cujas penas, excluído o acréscimo da continuidade delitiva, resultou em 2 (dois) anos. Lapso superado entre a data da publicação da r. sentença

Ementa:
APELAÇÕES. FURTO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. Artigo 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal, por quatro vezes, em continuidade delitiva. Condenação transitada em julgado para o Ministério Público. Prescrição, em relação às sentenciadas cujas penas, excluído o acréscimo da continuidade delitiva, resultou em 2 (dois) anos. Lapso superado entre a data da publicação da r. sentença condenatória e o presente julgamento. Inteligência dos artigos 109, inciso VI e parágrafo único, 110, §1o, e 114, inciso II, todos do Código Penal. Mérito. Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas em relação à sentenciada Marly de Almeida Lagos. Dosimetria. Readequação das frações de aumento correspondentes à reincidência à continuidade delitiva. Regime inicial semiaberto adequadamente imposto. Súmula no 269, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE MARIA HELENA MACHADO DE CAMPOS, MARILDA DOS SANTOS LOPES, ROBERTA DELFINO DOS SANTOS e THALITA THERESA DOS SANTOS DECLARADA "EX-OFFICIO". EXAME DO MÉRITO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO DE MARLY DE ALMEIDA LAGOS PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004207-42.2012.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que são apelantes MARLY DE
ALMEIDA LAGOS, MARIA HELENA MACHADO DE CAMPOS, THALITA
THERESA DOS SANTOS, MARILDA DOS SANTOS LOPES e ROBERTA DELFINO
DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DECLARARAM "EX-
OFICIO" EXTINTA A PUNIBILIDADE de MARIA HELENA MACHADO DE
CAMPOS, MARILDA DOS SANTOS LOPES, ROBERTA DELFINO DOS
SANTOS e THALITA THERESA DOS SANTOS, qualificadas nos autos, pela
prescrição da pretensão punitiva superveniente, nos termos dos artigos 107, inciso IV,
primeira figura, do Código Penal, e 61, caput, do Código de Processo Penal, e, em
consequência, JULGARAM PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO dos seus
recursos; e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de MARLY DE
ALMEIDA LAGOS, também qualificada, para readequar suas penas em 3 (três)
anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 39 (trinta e nove) dias-
multa, no valor mínimo unitário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004207-42.2012.8.26.0157 -Voto no 27384 mbd
2
Voto no: 27384
Apelação no: 0004207-42.2012.8.26.0157
Comarca: Cubatão
Apelantes: Maria Helena Machado de Campos, Marilda dos Santos
Lopes, Marly de Almeida Lagos, Roberta Delfino dos Santos e Thalita
Theresa dos Santos.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÕES. FURTO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE
DELITIVA. Artigo 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal, por
quatro vezes, em continuidade delitiva. Condenação transitada em
julgado para o Ministério Público. Prescrição, em relação às
sentenciadas cujas penas, excluído o acréscimo da continuidade
delitiva, resultou em 2 (dois) anos. Lapso superado entre a data da
publicação da r. sentença condenatória e o presente julgamento.
Inteligência dos artigos 109, inciso VI e parágrafo único, 110, §1o,
e 114, inciso II, todos do Código Penal. Mérito. Autoria e
materialidade delitivas devidamente comprovadas em relação à
sentenciada Marly de Almeida Lagos. Dosimetria. Readequação
das frações de aumento correspondentes à reincidência à
continuidade delitiva. Regime inicial semiaberto adequadamente
imposto. Súmula no 269, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE MARIA HELENA
MACHADO DE CAMPOS, MARILDA DOS SANTOS LOPES,
ROBERTA DELFINO DOS SANTOS e THALITA THERESA
DOS SANTOS DECLARADA “EX-OFFICIO”. EXAME DO
MÉRITO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO DE MARLY
DE ALMEIDA LAGOS PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de apelações interpostas contra r. sentença (fls.
339/342) que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar MARIA
HELENA MACHADO DE CAMPOS, MARILDA DOS SANTOS LOPES,
ROBERTA DELFINO DOS SANTOS e THALITA THERESA DOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004207-42.2012.8.26.0157 -Voto no 27384 mbd
3
SANTOS a 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas
restritivas de direitos nas modalidades prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária, fixada em 1 (um) salário mínimo, sem prejuízo do
pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor mínimo unitário; e MARLY
DE ALMEIDA LAGOS, a 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e no pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa, também no
valor mínimo unitário, como incursas no artigo 155, §4o, incisos II e IV, por
quatro vezes, c.c. o artigo 71, ambos do Código Penal.
A defesa pugna, em síntese, pela absolvição pela
fragilidade probatória (fls. 311/317; 318/324; 325/331; 332/338; 339/345).
Oferecidas
contrarrazões
(fls.
347/350),
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela manutenção do julgado (fls.
361/364).
É o relatório.
Conheço dos recursos, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular e de admissibilidade para reconhecer a
prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente e declarar, ex
officio, extinta a punibilidade de MARIA HELENA, MARILDA, ROBERTA
e THALITA; e, no mérito, dar parcial provimento ao recuso de MARLY.
Estabelece o artigo 110, §1o, do Código Penal, depois de
transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação, ou depois de
desprovido seu recurso, a prescrição regula-se pela pena aplicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004207-42.2012.8.26.0157 -Voto no 27384 mbd
4
Na espécie, os fatos datam de 5 de junho de 2012, a
denúncia foi recebida em 14 de junho de 2012 (fls. 78), e a r. sentença
condenatória foi publicada em 28 de outubro de 2015 (fls. 239); fixando as
penas das apelantes em 3 (três) anos de reclusão, e pagamento de 15 (quinze)
dias-multa, como incursas no artigo 155, §4o, incisos II e IV, por quatro
vezes, c.c. o artigo 71, ambos do Código Penal.
Cabe a nota de que em se tratando de concurso de crimes
a contagem do prazo prescricional é realizada consoante o disposto no artigo
119, do Código Penal, devendo o cálculo incidir sobre a pena imposta para
cada
delito
isoladamente,
desconsiderado
eventual
acréscimo
pela
continuidade delitiva, nos termos da súmula 497, do Colendo Supremo
Tribunal Federal.
Na hipótese em exame, a r. sentença condenatória fixou
as penas em 2 (dois) anos de reclusão para cada crime e acresceu cada uma
em 1⁄2 (metade) pela continuidade delitiva.
Assim e porque não foi interposto recurso pela acusação
(fls. 265), o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, conforme artigos 109,
incisos V, 110, e 119, todos do Código Penal, transcorreu entre a publicação
da r. sentença condenatória e o presente julgamento.
De rigor, portanto, o reconhecimento de extinção da
punibilidade de MARIA HELENA, MARILDA, ROBERTA e THALITA,
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente.
Passo, pois, ao exame do mérito do recurso de MARLY.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004207-42.2012.8.26.0157 -Voto no 27384 mbd
5
A apelante foi condenada porque no dia 5 de junho de
2012, por volta das 12h20min, nas dependências das Lojas Marisa, localizada
na Avenida Nove de Abril, Centro; do Supermercado Extra, localizado na
Rua São Paulo, no 370; das Lojas Florence; e, ainda, do Supermercado Assai,
todos na cidade e comarca de Cubatão, agindo em concurso e com unidade de
desígnios, subtraiu bens pertencentes aos estabelecimentos supracitados,
descritos no auto de avaliação de fls. 20/24.
A materialidade e autoria delitivas estão plenamente
demonstradas pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 2/9), pelo auto de
avaliação (fls. 20/24), pelo boletim de ocorrência (fls. 26/30), pelo auto de
avaliação (fls. 49), pelos autos de exibição e apreensão (fls. 50; 56/57), pelo
auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 52/55), pelo laudo pericial (fls. 85)
e pela prova oral colhida.
MARLY mudou de endereço sem comunicar ao Juízo,
sendo decretada a sua revelia (fls. 200); MARIA HELENA, MARILDA e
THALITA negaram a imputação; ROBERTA, por sua vez, confessou a
prática delitiva, negando, contudo, a comparsaria. Disse que, após entrar nas
Lojas Marisa, Florence e no Supermercado Extra, pediu carona à Marilda,
que já conhecia.
Por outro lado, o policial militar Kleber de Souza Freire
Brito, em juízo, relatou que efetuava patrulhamento quando foi informado
sobre um veículo “Fiat/Idea”, de cor preta, sob o qual pendiam suspeitas de
furtos. Localizou o automóvel, ocupado pelas sentenciadas, as quais
carregavam diversas mercadorias sem as respectivas notas fiscais. O valor dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004207-42.2012.8.26.0157 -Voto no 27384 mbd
6
bens subtraídos das Lojas Marisa montava, aproximadamente, R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais); do Supermercado Assai, R$ 300,00 (trezentos
reais); e do Supermercado Extra, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Asseverou ter apreendido uma “barriga” falsa, confeccionada em alumínio e
papel.
Alexandre de Paula Araújo, que trabalhava como fiscal
no Supermercado Extra, por sua vez, narrou ter percebido duas clientes, que
aparentavam muito nervosismo e carregavam bolsas muito cheias. Foram
seguidas por um funcionário, que as viu ingressar em um veículo de cor preta.
Anotaram a placa do automóvel e acionaram a polícia. Esclareceu ter
visualizado cinco mulheres, duas delas ingressaram no estabelecimento e as
demais permaneceram no veículo, o qual estava estacionado na esquina.
Compareceu à Delegacia de Policia e reconheceu diversos produtos
subtraídos do supermercado, da perfumaria Florence, Lojas Marisa e
Supermercado Assai. Disse ainda que foi encontrada uma barriga falsa,
utilizada no furto praticado contra as Lojas Marisa. Reconheceu todas as
acusadas, identificando THALITA e ROBERTA como aquelas que
ingressaram na loja.
O representante das Lojas Marisa confirmou que
compareceu na Delegacia de Polícia para reaver os bens subtraídos do
estabelecimento, alguns dos quais ainda com o alarme. Contou que uma das
acusadas carregava uma “barriga” falsa, envolta com papel alumínio, que
servia para inibir o alarme.
Os representantes das empresas Florence e Assai não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004207-42.2012.8.26.0157 -Voto no 27384 mbd
7
recordaram dos fatos.
Como bem ponderou o ilustre Desembargador Luis
Ganzerla, por ocasião do julgamento da Apelação Cível no 990.09.374518-6,
Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é sumamente valiosa, pois
despida de interesse alheio à verdadeira indicação da infração e seu agente.
Ainda: Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento
que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido
de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor de assalto
(JUTACRIM 95/268).
E, quanto aos relatos dos policiais, destaque-se que
inexistem razões para desconsiderá-los tão-somente em razão da função que
exercem; esta que, aliás, lhe confere não só o dever de traduzir a verdade em
defesa do cidadão vitimado, mas a garantia do respeito pelo seu teor como a
qualquer outra testemunha ouvida nos autos, desde que não contrariada por
outros elementos de prova.
Assim já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal
Federal:
O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais especialmente quando prestado em juízo, sob
a
garantia
do
contraditório

reveste-se
de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse particular na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004207-42.2012.8.26.0157 -Voto no 27384 mbd
8
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar
tal como ocorre com as demais
testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos (Habeas Corpus no 73518/SP, 1a
Turma, Relator Ministro CELSO DE MELLO, j.
26/03/96, Dje 18/10/96).
No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
(...) Ademais, os policiais não se encontram legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos
de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções. Em sendo assim, tais
depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia
probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório. Precedentes do STJ e do STF
(REsp no 604815/BA, 5a Turma, Relatora Ministra
LAURITA VAZ, j. 23/08/2005, Dje 26/09/2005).
As
qualificadoras,
do
mesmo
modo,
restaram
devidamente comprovadas, como se depreende do laudo pericial de fls. 85,
que constatou que o invólucro confeccionado rusticamente (...) face às suas
características, no caso acondicionar mercadorias providas de dispositivos
antifurtos (com emissão de ondas de rádio frequência), poderia
impossibilitar a detecção dos sinais dos citados dispositivos nos sensores
instalados na saída de lojas de departamentos (sic). O concurso de pessoas,
do mesmo modo, é inequívoco.
Com efeito, a parcial confissão de ROBERTA, os relatos
das testemunhas e a apreensão das mercadorias subtraídas tornam inequívoca
a participação da acusada na prática delituosa, de modo que a condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004207-42.2012.8.26.0157 -Voto no 27384 mbd
9
era, pois, no cenário apresentado, medida de rigor.
Passo à análise da dosimetria das penas.
Nos termos do artigo 59, do Código Penal, atento às
circunstâncias judiciais, mantenho a basilar no mínimo legal.
Na segunda etapa, tomando-se o aumento proporcional
ao número de condenações caracterizadoras da reincidência1, critério
progressivo adotado por esta Colenda Câmara, merece reforma a r. sentença
para acolher a fração de 1/4 (um quarto), em contrapartida do incremento de
1/3 (um terço) promovido na origem, que se mostrou excessivo, resultando 2
(dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.
Por fim, demonstrado que a apelante praticou, mediante
mais de uma ação, quatro crimes da mesma espécie em continuação,
considerando as circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, mais
adequado o acréscimo de 1⁄4 (um quarto), por força da regra do artigo 71,
caput, do Código Penal e em Consonância com iterativa jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça2, perfazendo, em definitivo, 3 (três)
anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 39 (trinta e
nove) dias-multa, no valor mínimo unitário; com a nota de que o erro material
relativo ao cálculo aritmético da pena de multa não foi impugnado pelo
Ministério Público e não pode ser objeto de correção nessa instância em
1 Processos 2851/2010, 39812/2006 e 7006/2008, cfm. fls. 24, 26 e 27 do apenso próprio
2 Pacificou-se neste Sodalício o entendimento de que a fração de aumento em razão da prática de crime
continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de 2
infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações; e 2/3 para
7 ou mais infrações. 2. Não sendo possível precisar o número exato de ilícitos praticados, este Superior
Tribunal de Justiça entende que a fração de aumento deve ser fixada com base na sua duração.
Precedentes.(STJ, HC 442316/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. em 5/12/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004207-42.2012.8.26.0157 -Voto no 27384 mbd
10
atenção ao princípio da não reformatio in pejus, isso porque perfaria 48
(quarenta e oito) dias-multa, observado a regra do artigo 72, do Código Penal.
Quanto ao regime inicial de cumprimento, reputo deva
mesmo ser mantido no intermediário, ressaltando, a despeito do envolvimento
pretérito do sentenciado com a Justiça Criminal, o que denota resistência em
se emendar, em seu favor incide a súmula no 269, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça. Por outro lado, inviável a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos, ausentes os requisitos legais.
Ante o exposto, DECLARO “EX-OFICIO” EXTINTA
A PUNIBILIDADE de MARIA HELENA MACHADO DE CAMPOS,
MARILDA DOS SANTOS LOPES, ROBERTA DELFINO DOS SANTOS e
THALITA THERESA DOS SANTOS, qualificadas nos autos, pela
prescrição da pretensão punitiva superveniente, nos termos dos artigos 107,
inciso IV, primeira figura, do Código Penal, e 61, caput, do Código de
Processo Penal, e, em consequência, JULGO PREJUDICADO O EXAME
DO MÉRITO dos seus recursos; e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso de MARLY DE ALMEIDA LAGOS, também qualificada, para
readequar suas penas em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de
reclusão, e pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa, no valor mínimo
unitário.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR